Tribunal: TJPA
Processo: 0801516-21.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801516-21.2024.8.14.0000

AUTOR: ANTONIO ABILIO MARQUES CORDERO, SAMYA AYAN CORDERO

REU: ABILIO SILVA CORDERO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO RESCINDENDA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE certeza sobre o “benefício econômico” buscado na rescisória – impugnação ao cumprimento de sentença pendente de julgamento de Agravo de Instrumento – avença contratual embasada em prova testemunhal e depoimento pessoal – ausência de certeza quanto ao efetivo início da obrigação e do respectivo descumprimento – mais do que simples cálculo, a discussão acerca do “benefício econômico” envolve o próprio fundo de direito, e não apenas atualização – optou-se por reconhecer,
como valor provisório, o valor da causa originária, conforme já permitido pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ - AgInt no REsp: 1963703 PR)
–
necessária a juntada de procuração com poderes específicos para propositura de ação rescisória – emenda à inicial é direito subjetivo da parte – entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça – medida que se coaduna com os princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa – autor/agravado apresentou a procuração como poderes específicos em sede de contrarrazões

e sanou o vício impugnado – improcedência do argumento de que
o autor teria que esgotar todos os recursos disponíveis
–
FUNDAMENTO não encontra guarida na Súmula nº. 514 do STF – no
MÉRITO
, entendeU-se PELA MANUTENÇÃO DA decisão monocrática de ID nº. 18327389 –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO – manteNÇÃO Da decisão monocrática impugnada, em sua inteireza – MANTIDA A SUSPENSÃO DO cumprimento da decisão rescindenda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
Sessão Ordinária realizada em 22 de agosto de 2024
, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo Interno em Ação Rescisória
interposto pelos litigantes
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relatora
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ABILIO SILVA CORDEIRO
opôs AGRAVO INTERNO, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face decisão monocrática, da lavra deste signatário, que concedeu liminar para suspender a decisão rescindenda, nos seguintes termos

(ID nº.
18327389

):

“
Em sua petição inicial, os autores alegam, em resumo, que o demandado ABILIO SILVA CORDEIRO ingressou com ação de indenização contra si, seus pais, ora autores, por suposta promessa não cumprida de pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como contraprestação de cessão de quotas no quadro societário da empresa C e S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA em setembro de 2013.

Segundo o ora demandado, Otávio Augusto da Silva Vilhena era o suposto “testa de ferro” de seu pai e ficou com 15% do capital social da sociedade C e S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, e os outros 85% ficaram para ABILIO SILVA CORDERO, como sócio majoritário.

De acordo com ABÍLIO SILVA, na venda da antiga empresa FIEL VIGILÂNCIA, de propriedade ABÍLIO CORDERO seu genitor, ora autor, houve cláusula de não concorrência, pelo que seu pai, diante do risco de pagar multa milionária com a presença de seu filho, ora demandado, na empresa C e S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, constituída posteriormente, teria convencido seu filho, ora demandado, a vender a terceiros a totalidade de suas quotas, juntamente com o outro sócio Otávio, e em contrapartida teria prometido a ele o pagamento de R$-5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o que, segundo ABÍLIO SILVA, nunca foi cumprido.

Segundo os ora autores, a ação ordinária foi julgada improcedente em 1º Grau, por insuficiência de provas da promessa de pagamento alegada pelo então requerente, no entanto, em grau recursal, a decisão foi reformada, com condenação dos ora autores no pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Com o trânsito em julgado do acórdão rescindendo e início do cumprimento de sentença, os executados ingressaram com a presente ação rescisória alegando violação manifesta de norma jurídica material e processual e decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, pelo que defendem a inexistência de dano e ato ilícito, violação do plano da validade do negócio jurídico de cessão de quotas, necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, ausência de legitimidade e ausência de início/começo de prova escrita.

Requerem, por fim, a concessão da tutela provisória de urgência, a fim suspender o cumprimento de sentença, antecipando provisoriamente os efeitos práticos do acórdão de procedência da ação rescisória, até o julgamento do mérito da presente ação.

A priori, entendo por bem aceitar os depósitos de id. 18039524, considerando como valor provisório da causa o valor da ação originária, corrigido monetariamente, já que o valor da execução, que corresponderia ao proveito econômico perseguido, encontra-se sub judice, com pendência de julgamento de agravo de instrumento exatamente sob esse enfoque, o que tumultuaria totalmente o processamento da presente ação.

Nada obstando que, mais à frente, com a causa mais madura, esse valor não possa ser complementado, após melhor digressão sobre o tema.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. É possível a decisão monocrática proferida pelo relator nos casos de recurso manifestamente procedente ou em consonância com a jurisprudência dominante do Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior. Ademais, a interposição de agravo regimental para o colegiado permite a apreciação de todas as questões suscitadas no reclamo, suprindo eventual violação do artigo 557, § 1º-A, do CPC. 2. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, na ausência de definição quanto ao valor econômico efetivamente perseguido na ação rescisória é possível ao demandante da rescisória indicar um valor provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação. Precedentes do STJ: REsp 591351/DF, desta relatoria, DJ de DJ 21.09.2006; RESP 363445/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 01.04.2002; RESP 120307/SP, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 09.12.1997 e RESP 180842/SP, Relator Ministro José Delgado, DJ de 23.11.1998. 4. Na presente hipótese já houve liquidação de sentença homologada pelo magistrado, tendo sido encontrado valor em muito superior ao valor da ação rescindenda, devendo prevalecer, portanto, o benefício econômico buscado pela casa bancária. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1358494 PA 2012/0264743-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NA AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA DAR PROVIMENTO AO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE. 1. Em ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao da ação originária rescindenda, corrigido monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer. Precedentes. 1.1. Na hipótese dos autos, constata-se do pedido inicial, reproduzido no acórdão recorrido, que o agravado pretende a rescisão da decisão transitada em julgado em processo de anulação de contrato de honorários e o proferimento de novo julgamento, em substituição, para arbitrar o valor justo dos honorários advocatícios no processo de inventário, em parâmetros recomendados pelo Tabela da OAB, de até 6% incidente sobre o valor do patrimônio total inventariado. É dizer, não há pedido de arbitramento de honorários em 6% do valor do patrimônio inventariado e sim o arbitramento de valor justo, baseado em balizas definidas pela OAB. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 652954 SP 2015/0007002-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA DISCREPÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO ORIGINÁRIA E O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA COM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o valor a ser atribuído à causa rescisória, em regra, há de corresponder àquele atribuído à causa originária, corrigido monetariamente, exceto quando se verificar que o proveito econômico pretendido pelo autor da rescisória for discrepante, caso em que este deve prevalecer. 2. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido não analisou a questão concernente ao valor dado à causa, na ação rescisória, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário, todavia, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a definição da base de cálculo a ser utilizada para fixação do valor da causa seja apreciada à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, uma vez que não há elementos nos autos suficientes para que o efetivo benefício patrimonial perseguido no juízo rescisório seja aferido nesta instância especial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1322885 RJ 2012/0096919-4, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.PROVEITO ECONÔMICO IMPRECISO. VALOR ATRIBUÍDO PELA AUTORA PRÓXIMO AOVALOR DA CAUSA ORIGINAL, CORRIGIDO MONETARIAMENTE. ALTERAÇÃO.DESNECESSIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADEPROCESSUAIS. 1. Cuida-se de incidente de impugnação ao valor da causa apresentado pela COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (COPEL), ré na ação rescisória proposta pelos ora agravados, sob o fundamento de que o valor dado à causa não corresponde ao proveito econômico buscado na referida ação. 2. O valor da causa foi fixado pelos agravados em R$ 10.000,00. A agravante defende que o referido valor é inadmissível, porquanto o proveito econômico pode atingir R$ 1.020.752,10 (um milhão, vinte mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos). 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que "o valor da causa nas Ações Rescisórias é o da ação originária, corrigido monetariamente ou, quando o montante da vantagem objetivada for diverso do valor da primeira ação, o do benefício econômico visado" (EDcl na AR 4.612/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10.8.2011, DJe 15.9.2011). 4. No caso vertente, não ficou demonstrado que o proveito econômico almejado seja certo e quantificável; ao contrário, a própria agravante demonstra que esse valor pode variar muito, conforme os critérios adotados para a incidência de correção monetária, juros compensatórios e juros moratórios, e, ainda, o índice de desvalorização a ser utilizado sobre a área atingida. 5. Não sendo possível mensurar objetivamente o proveito econômico que a autora pretende obter, o valor da causa deve ser fixado com base no valor da causa original, corrigido monetariamente. No caso, a agravante, atualizando o valor da causa original, fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) em setembro de 1997, encontrou o montante de R$ 11.690,73 (onze mil, seiscentos e noventa reais e setenta e três centavos), afirmando que utilizou como índice de correção monetária o IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 6. O IGP-M não é o índice oficial de correção monetária utilizado pelo Poder Judiciário, e, ainda que fosse, seria atentatório aos princípios da economia e celeridade processuais atribuir-se novo valor à causa, se o valor utilizado pela parte agravada (R$ 10.000,00) está próximo ao valor da causa originária, corrigido monetariamente, pois isso implicaria mais demora na solução da lide, razão pela qual a melhor solução é manter o valor da causa indicado pela agravada, pela impossibilidade de se mensurar de plano o proveito econômico, e por ser irrazoável procrastinar o andamento do feito para apuração do valor exato da causa, se a diferença é irrisória, conforme dados fornecidos pela própria agravante. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg ImpVC na AR: 4419 PR 2010/0026656-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/09/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2012).

No que tange ao pleito liminar, como é cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil, autoriza o relator, em caráter excepcional, conceder tutelas de urgência em processos judiciais, desde que comprovados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito
,
em cognição sumária
, após análise dos argumentos iniciais, infere-se que
há dúvida razoável a respeito da existência da prova concreta do negócio jurídico supostamente entabulado entre as partes, diante da possível fragilidade da prova testemunhal e da ausência de prova documental, ou seja, da possível inexistência da prova constante dos autos utilizada como critério de valoração para o decidir do recurso de apelação, de modo que o negócio jurídico reconhecido no acórdão que se pretende rescindir não aparenta
,
a prima facie
,
sustentação plena a garantir o direito indenizatório, reforçado pelo valor vultoso imposto aos autores. A probabilidade do direito está, pois, demonstrada.

De igual modo,
o perigo de dano restou configurado, diante do já citado valor milionário da condenação e sua atualização, cujo total se discute em cumprimento de sentença,
e o grave risco de prejuízo imediato aos autores, com a possibilidade de bloqueio e liberação de pagamento do valor total da condenação.

Da mesma sorte, imperioso ainda guardar atenção para o fato de que uma vez ratificada a validade do negócio jurídico entre as partes nesta ação, os atos constritivos contra os então executados, ora autores, poderão ser retomados imediatamente, inexistindo possiblidade de prejuízo reverso ao réu.

Na espécie, resta patente a existência de prejudicialidade externa, o que justifica a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a, e art. 921, I, do Código de Processo Civil.

Dessa feita, sopesadas as particularidades do caso junto às limitações decorrentes desta via, neste momento, pelo que consta da presente ação, hei por bem
DEFERIR o pedido de tutela antecipada
, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, até o julgamento do mérito da presente ação.

Em ato contínuo, determino:

I. Que seja comunicado o
M.M. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
acerca desta decisão, para fins de direito, requisitando-se outrossim, informações acerca do caso;

II. Que seja procedida a citação do réu, para que, querendo, responda à presente ação no prazo de 15 (quinze) dias” (grifos nossos).

Em sede de Agravo Interno (ID nº.
18653455), alegou-se que não houve regularidade de depósito prévio e que o valor da causa nas Ações Rescisórias deve corresponder ao valor atualizado, que vem sendo executado nos autos do cumprimento da sentença. Alegou-se que é este o entendimento do precedente do STJ (REsp n. 1.811.781/MS).

Reforçou-se que deve prevalecer o valor da causa da última atualização apresentada nos autos, qual seja: R$ 24.388.588,68 (vinte quatro milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Aduziu-se, também, irregularidade de representação, haja vista ausência de procuração com poderes específicos para o ajuizamento de ação rescisória.

No mérito, alegou que as partes utilizam a via da ação rescisória como sucedâneo recursal, uma vez que poderiam ter recorrido às instâncias superiores, mas quedaram inertes.

Suscitou que, em nenhum momento, o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelos autores da ação rescisória. Afirmou, ainda, que não há violação frontal à norma jurídica no julgado que se pretende rescindir.

Apontou-se que não houve inadequação da via eleita na ação rescindenda, e que tanto a ação indenizatória, escolhida pelo agravante, quanto a ação de cobrança, que os agravados entendem que seria mais adequada, são, em verdade, ações ordinárias, de procedimento comum, que obedecem ao rito geral, na forma do art. 318 do Código de Processo Civil, de modo que não houve qualquer benefício ao agravante, ou prejuízo aos agravados, decorrente da ação manejada. Reforçou que o
nomen iuris
atribuído à demanda é irrelevante para se determinar sua natureza jurídica.

Consignou que a discussão acerca do valor recebido pelas quotas societárias da empresa que é completamente diferente do valor prometido ao agravante pelo Sr. Antônio Abílio, que foi proposto de modo a persuadi-lo a vender sua empresa, o que não seria sua intenção naquele momento, mas que livraria o Sr. Antônio Abílio do pagamento de penalidades de mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), pela prática de concorrência com a PROSEGUR, empresa que havia pago R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) pela aquisição da FIEL VIGILÂNCIA.

Reforçou que não cabe discussão acerca do pagamento das cotas pela Empresa C & S Vigilância, já que o objeto discutido na ação rescindenda é a promessa de pagamento, e não o ressarcimento das cotas.

Pontuou-se que o art. 227, parágrafo único, do CC e 444 do CPC respaldam a pretensão do agravante, e deveriam ser suficientes para impedir a admissibilidade da ação rescisória.

Em relação à alegação de erro de exame de fato, alegou-se que os “agravados claramente desejam utilizar da rescisória como um novo recurso”.

Afirmou-se que, nesta hipótese, o acórdão rescindendo deveria necessariamente ter admitido como existente fato inexistente, ou inadmitido a existência de fato que ocorreu. Em ambos os casos, não poderia, no entender do agravante, ter existido controvérsia acerca da matéria quando do julgado rescindendo.

Por fim, requereu a revogação da liminar.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 19011315), alegou-se que o valor da causa não deve ser a quantia pretendida na execução (R$ 24.388.588,68)., uma vez que subsiste agravo de instrumento ainda não julgado (agravo n. 0800554-95.2024.8.14.0000),

movido em face da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que o valor exequendo ainda está em discussão.

Pontuou-se, portanto, que a única base possível é o valor da causa, com esteio no art. 968, II, do CPC.

No mérito, alegou-se que não houve utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e que é viável o ajuizamento da presente ação, ainda que não tenham sido esgotados os recursos, com esteio na súmula nº. 514 do STF.

Aduziu-se que o art. 966 do CPC fala em violação manifesta da norma jurídica. Por esta razão, o STJ vem entendendo que basta que “a ofensa a norma for flagrante cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma” (AgInt na AR n. 6.839/SP).

Quanto à alegação de que todas as matérias ventiladas na rescisória não teriam que ter sido enfrentadas pelo acórdão rescindendo, ressaltou que a maior parte dos argumentos foi ventilada em sede de contrarrazões de apelação. Ressaltou, ainda, que, mesmo que a totalidade não tenha sido debatida, isso não impediria o uso da rescisória para combater a decisão impugnada, uma vez que não há exigência de “prequestionamento” para o ajuizamento da presente ação autônoma, e que o réu confunde ação rescisória com recurso especial e extraordinário.

Quanto ao mais, reiterou-se os argumentos meritórios da exordial.

Juntou procuração atualizada com poderes específicos (ID nº. 18653428).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido o Agravo Interno protocolizado dentro do prazo a que se refere o art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

PRELIMINARES

Quanto à impugnação ao valor da causa, mantenho a decisão impugnada.

Este signatário não olvida que há entendimento uníssono, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente,
e, na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória,
este último deve prevalecer”, conforme precedentes já colacionados aos autos da decisão monocrática impugnada.

Todavia, no presente feito,
não há certeza peremptória sobre o benefício econômico buscado na rescisória
, sobretudo porque, na origem, há impugnação ao cumprimento de sentença pendente de julgamento de Agravo de Instrumento.

Ademais, deve-se recordar que a avença contratual está embasada em prova testemunhal e depoimento pessoal. Logo,
não existe certeza quanto ao efetivo início da obrigação e do respectivo descumprimento – nada disso foi sedimentado no acórdão rescindendo.

Assim, mais do que simples cálculo, a discussão envolve o próprio fundo de direito, e não apenas atualização
, já que o dispositivo do acórdão impugnado somente foi proferido nos seguintes termos:
“
Por todo o exposto,

dou provimento ao recurso de apelação para
REFORMAR a sentença de total improcedência e CONDENAR OS APELADOS AO PAGAMENTO de indenização material no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)”.

Diante dos fatos expostos,
optou-se por reconhecer,
como valor provisório, o valor da causa originária
, respaldada posterior complementação, conforme já permitido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Ajurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente. Alternativamente, todavia, em caso de discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, deve prevalecer este último. Precedentes.
2. É possível ao demandante da rescisória indicar um valor provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação
. Hipótese dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1963703 PR 2013/0364577-0; Rel. Ministro MARCO BRUZZI; Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022) (grifos nossos).

Observe-se, ainda, voto do Relator no julgado
supra
, que descreve situação análoga ao caso em epígrafe:

“A confirmar a iliquidez do benefício econômico perseguido na rescisória, o magistrado de piso, em sede de liquidação de sentença, reconheceu a impropriedade de se observar o procedimento previsto no artigo 475-B, do CPC (simples cálculos aritméticos), exatamente em virtude da complexidade da questão, razão pela qual determinou a realização de perícia, nos moldes do artigo 475-C do aludido diploma legal.

Em cumprimento à determinação judicial destinada à consecução de perícia em sede de liquidação de sentença, o expert do juízo concluiu que "o valor total do crédito dos autores em 28/02/2013, calculado de acordo com as decisões proferidas na r. Sentença e v. acórdão, conforme exposto nos itens anteriores é de R$ 1.638.901,12 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e um reais e doze centavos)" (fls. 441/457, dos autos da MC 22760/PR, apensada).

Nesse cenário, de fato, é possível ao demandante da rescisória indicar um valor provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação.
(ut. REsp 642.712/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 16/09/2010; REsp 764820/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 20/11/2006; (REsp 363445/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 01/04/2002)” (grifos nossos).

No que tange à impugnação da procuração, concordo com a parte ré/agravante, no sentido de que é necessária a juntada de procuração com poderes específicos, sob pena de indeferimento da petição inicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA PARA AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONCESSÃO DE DUAS OPORTUNIDADES PARA SANAR A IRREGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ação rescisória reclama a juntada de procuração específica e atualizada, não sendo suficiente a apresentação da cópia do instrumento outorgado na ação originária
. 2. No caso dos autos, embora tenha se facultado duas oportunidades para regularização da representação processual, inclusive com dilação de prazo, a ora agravante permaneceu inerte, não trazendo aos autos procuração específica e atualizada, necessária ao regular desenvolvimento do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STJ - AgRg na AR: 3255 SP 2005/0018057-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/02/2018).

Todavia, deve-se recordar que
a emenda à inicial é direito subjetivo da parte
, conforme entendimento há muito firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. VÍCIO SANÁVEL. DECLARAÇÃO DE INÉPCIA. ARTIGO 284, DO CPC.
NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. GARANTIA DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR
. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.

1. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor e o transcurso in albis do prazo para cumprimento da diligência determinada, ex vi do disposto no artigo 284, do CPC (Precedentes do STJ: REsp 671986/RJ, DJ 10.10.2005; REsp 802055/DF, DJ 20.03.2006; RESP 101.013/CE, DJ de 18.08.2003; AGRESP 330.878/AL, DJ de 30.06.2003; RESP 390.815/SC, DJ de 29.04.2002; RESP 384.962/MG, DJ de 08.04.2002; e RESP 319.044/SP, DJ de 18.02.2002).

2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 282 e 283, estabelece diversos requisitos a serem observados pelo autor ao apresentar em juízo sua petição inicial. Caso, mesmo assim, algum desses requisitos não seja preenchido, ou a petição apresente defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, o CPC permite (artigo 284) que o juiz conceda ao autor a possibilidade de emenda da petição - se o vício for sanável, porque, se insanável, enseja o indeferimento prima facie. Não cumprida essa determinação judicial, a petição inicial será indeferida, nos termos do artigo 295, VI, c/c o parágrafo único, do artigo 284, ambos do CPC, o que resulta na extinção do processo sem julgamento do mérito com fulcro no artigo 267, I, do Codex Processual.

3. Outrossim, sendo obrigatória, antes do indeferimento da inicial da execução fiscal, a abertura de prazo para o Fisco proceder à emenda da exordial não aparelhada com título executivo hábil, revela-se aplicável o brocardo ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio, no que pertine aos embargos à execução.

4. In casu, o indeferimento da inicial se deu no âmbito do Tribunal de origem, sem ter sido intimada a parte para regularizar o feito, razão pela qual se impõe o retorno dos autos, ante a nulidade do julgamento proferido em sede de apelação, que inobservou o direito subjetivo da parte executada.

5. Recurso especial da empresa provido.

(REsp n. 812.323/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/9/2008, DJe de 2/10/2008) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. GARANTIA DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que antes do indeferimento da inicial é obrigatória a abertura de prazo para que o autor da demanda proceda à emenda da exordial quando entender que lhe falta um requisito ou documento obrigatório. Precedentes.
2. Além disso, no Novo Código de Processo Civil restou evidente, no artigo 321, a obrigatoriedade do Juiz determinar a emenda ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunidade em que determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Sobreleva notar que a extinção do processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de documentos essenciais à propositura da ação ou irregularidade na petição inicial, sem ser oportunizada a emenda à inicial, revela-se evidente violação ao Código de Processo Civil. 3. Nula, portanto, é a sentença sem a determinação da emenda à inicial, razão pela qual deve-se cassar a decisão ora impugnada e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que se oportunize à parte autora a possibilidade de corrigir o vício apontado pelo magistrado a quo. 4. Apelação cível conhecida e provida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da presente apelação cível para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 07 de maio de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0172309-89.2017.8.06.0001 Fortaleza, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 07/05/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2019) (grifos nossos).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EMENDÁ-LA –
EXEGESE DO ARTIGO 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR – EMENDA NÃO OPORTUNIZADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA – SENTENÇA

ANULADA
– RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10460112420168260224 Guarulhos, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 22/10/2018, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018) (grifos nossos).

Assim, antes de indeferir a petição inicial, caberia a este relator determinar a emenda à petição inicial para sanar o vício (art. 321 do CPC). Trata-se de medida que se coaduna com os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Todavia, a medida não se tornou necessária, já que o autor/agravado apresentou a procuração como poderes específicos em sede de contrarrazões (ID nº.
19011316) e sanou o vício impugnado. Observe-se que o agravante já se manifestou nos autos após o fato, mas não impugnou a procuração apresentada (ID nº. 19480912).

DO CABIMENTO

Alegou-se, também, que a ação rescisória não poderia ter sido ajuizada, já que o autor não esgotou todas os recursos disponíveis.

Todavia,
o argumento não encontra guarida na Súmula nº. 514 do STF, senão vejamos: “
admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”.

Observe-se jurisprudência tradicional do STF aplicando o verbete:

“Não se trata, aqui, de exigência de esgotamento de todos os recursos para o ajuizamento de ação rescisória, tema superado pela
Súmula 514 desta Corte
, mas da inexistência, na decisão rescindenda, de qualquer pronunciamento quanto ao pedido com fundamento no dispositivo constitucional que se alega violado”.

(
AR 2.140 AgR
, rel. min.
Gilmar Mendes
,
P, j. 22-5-2014,
DJE
151 de 6-8-2014).

“Diz o réu que esta rescisória é incabível porque a autarquia não se valeu, oportunamente, do recurso de embargos declaratórios para corrigir as impropriedades levantadas na inicial de fls. 02/17. Entretanto, a este argumento opõe-se a
Súmula 514
do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: (...). 10. O que não se admite – ressalte-se – é o manejo da ação enquanto flui o prazo para recurso. Daí a exigência do trânsito em julgado”. (
AC 1.404
, rel. min.

Ayres Britto
,
P, j. 26-10-2006,
DJ
de 2-3-2007).

“11. Devo dizer que o acórdão transitou em julgado, sem que lhe fossem opostos embargos de declaração para agitar a matéria ora em estudo. 12. É claro que esta omissão não impede o ajuizamento da ação rescisória, conforme se depreende da
Súmula 514
desta egrégia Corte.

(
AR 1.583 AgR
, rel. min.
Ayres Britto
, P, j. 4-8-2005,
DJ
de 14-10-2005)”.

Assim, a não interposição de Recurso Especial pelo autor não torna a ação rescisória incabível, na esteira do entendimento
supra
.

Por todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e passo ao exame de mérito.

MÉRITO

Quanto ao mérito, entende-se que a decisão monocrática de ID nº.

18327389
analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão escorreita, após análise dos requisitos do art. 300 c/c 969 do CPC.

Reitera-se que a probabilidade do direito está presente na dúvida razoável a respeito da existência da prova concreta do negócio jurídico supostamente entabulado entre as partes, diante da possível fragilidade da prova testemunhal e da ausência de prova documental, insuficiente para embasar o pleito indenizatório.

Observe que, em sentença de 1º Grau, o Juízo de 1º Grau (ID nº. 4726082), após análise das provas constituídas nos autos, entendeu que o “
autor (agravante) não conseguiu fazer prova do fato constitutivo do seu direito
, pois não conseguiu demonstrar o prejuízo patrimonial sofrido, não havendo, desta forma, que se falar na prática de ato ilícito por parte dos requeridos, resultando, por consequência, na improcedência dos pleitos de indenização por danos morais e materiais”.

Pois bem, para reforma do édito condenatório, far-se-ia imprescindível demonstrar, de forma concreta, a existência da avença e o direito ao pleito indenizatório no valor pretendido.

Agora, observe-se trechos relevante do acórdão impugnado
(ID nº. 10804990
), suficientes para análise em sede de cognição sumária:

“Acerca do valor da promessa - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) –
a despeito de inicialmente parecer exagerado diante do capital social, o fato é que não reflete apenas o aspecto negocial e empresarial do negócio jurídico, mas também o viés familiar, com
a maior parte do montante representando um pai supostamente querendo ajudar um filho
.

[...]

Ora, uma vez que se está considerando que o Apelante conseguiu, minimamente, comprovar os fatos alegados,
e diante da ausência de uma argumentação sólida ou corpo probatório-indiciário a mostrar a necessidade de redução, saída não há senão considerar a totalidade do valor pedido
, quanto seja, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sob a pena de decisão
citrapetita
” (grifos nossos).

Independentemente das discussões meritórias que ainda se sucedem no presente feito, os argumentos de que a obrigação vultosa de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
não encontra alberga no “aspecto negocial”, mas sim na circunstância de “um pai supostamente querendo ajudar um filho”
, bem como o reconhecimento de que o
valor

não tem
“argumentação sólida ou corpo probatório-indiciário”
denotam indícios

robustos de
violação à norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos.

Observe-se a definição de DIDIER e CUNHA acerca da violação à norma jurídica, que muito se adequa ao caso em epígrafe:

“[...] Se a decisão rescindenda tiver conferido
uma
interpretação sem qualquer razoabilidade ao texto normativo
, haverá manifesta violação à norma jurídica. Também há manifesta violação a norma jurídica quando
se conferir uma
interpretação incoerente e sem integridade com o ordenamento jurídico

[...]” (2020, p. 613) (grifos nossos).

Assim, por entender, em cognição sumária, que o acórdão rescindendo não interpretou a demanda com qualquer razoabilidade e coerência, possivelmente reconhecendo uma celebração contratual não demonstrada nos autos, entendo por bem manter a decisão impugnada, em todos os seus termos.

Reitere-se que o perigo de dano restou configurado, diante do já citado valor milionário da condenação e do grave risco de prejuízo imediato aos autores, com a possibilidade de bloqueio e liberação de pagamento do valor total da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada, em sua inteireza.

Mantenha-se o
cumprimento da decisão rescindenda suspenso
, com esteio no art. 969, parte final, do CPC.

Comunique-se o Juízo de 1º Grau.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2024